Tribunal: TJPA
Processo: 0817954-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817954-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA LUZ PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra decisão monocrática que reformou decisão interlocutória e deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente descontos incidentes sobre os rendimentos da agravada, diante de indícios de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno deve ser conhecido quando a parte, intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, permanece inerte e somente após decisão monocrática desfavorável apresenta teses defensivas que poderia ter deduzido no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que deixa transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões perde a oportunidade processual de impugnar os fundamentos fáticos e jurídicos do agravo de instrumento.

O agravo interno não serve para formular teses inéditas nem para substituir manifestação processual não apresentada por desídia da parte.

A apresentação tardia de argumentos sobre ausência de superendividamento, impossibilidade de limitação de descontos, incidência do Tema 1.085 do STJ, inexistência de violação ao mínimo existencial e regularidade contratual configura inovação recursal.

A preclusão consumativa e a vedação à inovação recursal impedem a reabertura indevida do contraditório e preservam a boa-fé objetiva, a dialeticidade recursal, a estabilização processual e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A parte regularmente intimada que não apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento não pode deduzir, em agravo interno posterior, teses defensivas que deveria ter apresentado no momento processual oportuno. 2. O agravo interno não admite inovação recursal nem reabertura indevida do contraditório após decisão monocrática desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021; CDC, art. 54-A, § 1º; Lei Estadual nº 10.287/2023; CPC, arts. 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; TJPA, Apelação Cível nº 0038986-46.2011.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805350-08.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ
, tendo como agravado(a)
MARIA DE FATIMA DA LUZ PINHEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0817954-88.2025.8.14.0000, a qual reformou decisão interlocutória de primeiro grau para deferir tutela de urgência em favor da agravada, limitando os descontos incidentes sobre seus rendimentos.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a concessão de prazo para juntada do preparo, em razão de instabilidade do sistema de custas do Tribunal.

No mérito, afirma que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos da pretensão autoral, sem a necessária análise aprofundada do conjunto probatório, interferindo diretamente em contratos regularmente celebrados e impondo limitação não prevista em lei às operações em discussão.

Argumenta que não houve comprovação concreta da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a mera alegação de comprometimento percentual da renda não é suficiente para caracterizar a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. Aduz que a agravada não apresentou documentação idônea demonstrando a totalidade de suas obrigações, sua renda efetiva e suas despesas essenciais, limitando-se a narrativa unilateral.

Em outro eixo argumentativo, sustenta a impossibilidade de limitação genérica de descontos, por violação à legislação estadual que disciplina a margem consignável dos servidores públicos estaduais, notadamente a Lei Estadual nº 10.287/2023, que estabelece margem máxima de até 50% sobre a remuneração bruta. Afirma que a decisão agravada substituiu critério legislativo por parâmetro judicial abstrato, criando restrição não prevista em lei.

Invoca, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, segundo o qual não seria admissível a imposição de limitação genérica de descontos sobre remuneração quando decorrentes de contratos livremente celebrados, sob pena de afronta aos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda, ressalvada a hipótese de demonstração concreta de abusividade.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, restabelecendo-se a plena eficácia dos contratos celebrados entre as partes e afastando-se a limitação imposta aos descontos.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 35495532.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente recurso, embora interposto sob a forma de agravo interno,
não merece ser conhecido
, diante da
incidência simultânea dos institutos da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal
, circunstâncias que inviabilizam o exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à insurgência do BANPARÁ contra decisão monocrática proferida no bojo do presente Agravo de Instrumento, por meio da qual foi deferida tutela recursal em favor da agravada, determinando a limitação provisória dos descontos incidentes sobre sua remuneração, ante os indícios de superendividamento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, quando regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela parte agravada, o banco ora recorrente permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual que lhe fora oportunizado para impugnar os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela agravante originária.

Tal circunstância, inclusive, foi expressamente destacada nas contrarrazões ao presente agravo interno, nas quais a agravada consignou que o banco “optou por não apresentar contrarrazões, permanecendo absolutamente inerte naquele momento processual crucial”.

Após a prolação da decisão monocrática desfavorável, o agravante interpôs o presente agravo interno e, somente neste momento processual posterior, passou a suscitar uma série de argumentos defensivos relacionados:

(i)

à suposta ausência de comprovação do superendividamento;

(ii)

à alegada impossibilidade de limitação dos descontos;

(iii)

à incidência do Tema 1.085 do STJ;

(iv)

à alegada inexistência de violação ao mínimo existencial; e

(v)

à regularidade dos contratos celebrados entre as partes.

Ocorre que tais teses defensivas poderiam, e deveriam, ter sido deduzidas no momento processual oportuno, qual seja, quando o recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Ao permanecer silente naquele momento processual e, posteriormente, buscar rediscutir amplamente a matéria por meio de agravo interno, o recorrente incorre em comportamento processual incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da estabilização das fases processuais e da segurança jurídica.

O sistema recursal brasileiro não admite que a parte retenha argumentos para apresentá-los apenas após o surgimento de decisão desfavorável, em verdadeira estratégia processual incompatível com a lealdade processual.

O agravo interno possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado a revisão da decisão monocrática proferida pelo relator, mediante impugnação objetiva dos fundamentos adotados no decisum.

Não se presta, contudo, à formulação de teses inéditas ou à substituição de manifestação processual anteriormente não apresentada por desídia da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem repelido expressamente a inovação recursal em agravo interno:

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Inventário e partilha de bens. Preclusão consumativa. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a liberação de valores e a venda de bens do espólio para custeio de despesas, ante manifestações favoráveis de partes interessadas e a não impugnação dos fundamentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui legitimidade e tempestividade para rediscutir decisão proferida anteriormente, frente à alegação de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configuração da preclusão consumativa, uma vez que a agravante concordou previamente com parte da decisão e não se manifestou tempestivamente sobre os demais pontos. 4. A preclusão consumativa decorre do princípio da segurança jurídica e veda nova manifestação sobre matéria já oportunamente debatida e decidida no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não conhecido, diante da preclusão operada. Tese de julgamento: "É inadmissível rediscutir questões processuais já decididas e não impugnadas tempestivamente, em respeito à preclusão consumativa e à segurança jurídica".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 507. "esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.608.739/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0038986-46.2011.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-09)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IDENTIDADE COM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805349-23.2019.814.0000. RECURSO NÃO CONHECIDO. vislumbra-se, prima facie, que a admissibilidade do presente recurso encontra óbice no princípio processual da unirrecorribilidade ou singularidade ou unicidade. Isto porque as partes, as causas de pedir e os pedidos do presente Agravo de Instrumento possuem perfeita identidade com as do Agravo de Instrumento nº 0805349-23.2019.8.14.0000 distribuído à minha relatoria na mesma data (01/07/2019), porém, minutos antes (às 15:25h), senão vejamos. Em conformidade com a documentação acostada, constato que a mesma parte ora agravante (UNIMED BELÉM) tenciona infirmar a mesma decisão agravada (Id. 10271696-autos de origem) proferida nos autos da mesma ação originária (Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 0819199-17.2019.8.14.0301), ajuizada pela mesma parte ora agravada (I. P. C.) perante o mesmo juízo a quo (1ª Vara da Infância e Juventude de Belém). Portanto, resta evidente que a identidade dos elementos mencionados ao norte induz à ocorrência de preclusão consumativa na espécie, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805350-08.2019.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-01-27)

Uma vez regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e deixando transcorrer o prazo sem manifestação, operou-se a perda da oportunidade processual de deduzir tais argumentos. Admitir a conduta adotada pelo agravante significaria permitir verdadeira reabertura indevida do contraditório, em manifesta afronta aos princípios da dialeticidade recursal e da estabilização processual.

Assim, resta prejudicado o exame das demais teses recursais suscitadas pelo agravante, inclusive quanto ao mérito da controvérsia.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 18/05/2026